Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/1998. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.568.244/RJ. REAJUSTES ANUAIS. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora alegou, em síntese, que a mensalidade de seu plano de saúde coletivo por adesão teria sofrido reajustes financeiros anuais em patamares abusivos, além de reajuste ilegal decorrente de mudança de faixa etária. Foram aplicados os seguintes reajustes ao plano de saúde contratado pela autora: i) reajuste anual aplicado em julho de 2014, no percentual de 19,90%; ii) reajuste por transposição de faixa etária aplicado em abril de 2015, no percentual de 70%; iii) reajuste anual aplicado em julho de 2015, no percentual de 24,90%; e iv) reajuste anual aplicado em julho de 2016, no percentual de 29,90%.

2. É legítima a cláusula inserida em contratos de plano de saúde que preveja reajuste da mensalidade em razão da mudança da faixa etária do segurado, nos termos da Resolução n. 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

3. Em consonância à tese firmada em sede de Recurso Especial, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo C. STJ (REsp n. 1.568.244/RJ), para que seja legítimo o reajuste decorrente de mudança de faixa etária: (i) deve haver previsão contratual; (ii) devem ser observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não devem ser aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

4. Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

5. Conforme se extrai da proposta contratual anexada aos autos, há expressa previsão contratual para aplicação de reajuste por mudança de faixa etária, além de reajustes anuais. Infere-se do parecer atuarial que foi observada a regra de divisão em 10 (dez) faixas etárias, sendo a última faixa a partir de 59 anos. Portanto, como a autora iniciou a relação contratual com 58 (cinquenta e oito) anos, as rés aplicaram o reajuste por mudança de faixa etária no ano seguinte, após esta completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade e ingressar na última faixa etária. O valor fixado para a última faixa etária é 5,98 (cinco inteiros e noventa e oito centésimos) vezes maior que o valor previsto para a primeira faixa, de modo que está dentro do limite de 6 (seis) vezes estabelecido pela Resolução no 63/2003 da ANS. Demonstrou-se, também, que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (2,4438) não foi superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (2,4499). Dessa forma, no que pertine ao reajuste aplicado por mudança de faixa etária, não se vislumbra abusividade no aumento da mensalidade em 70% (setenta por cento), já que foram observados todos os critérios legais para sua imposição. Precedentes.

6. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal.

7. O reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode, de antemão, ser reputado abusivo ou exagerado.

8. O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras.

9. Não se observa o alegado abuso em relação aos percentuais de reajuste aplicados nos anos de 2014 (19,90%), 2015 (24,90%) e 2016 (29,90%), haja vista que a Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH), o índice de sinistralidade aferido em cada período e a inflação foram levados em conta para a composição dos percentuais de reajuste efetivamente praticados, conforme se extrai dos pareceres atuariais juntados aos autos. Portanto, não foram aplicados percentuais aleatórios ou desconectados da realidade, sendo que os valores estão amparados em cálculos atuariais que sequer foram impugnados expressamente pela parte autora. Vale frisar que todos os reajustes anuais foram levados a conhecimento da requerente ao longo dos anos, conforme comunicados colacionados aos autos.

10. Não tendo sido constatada abusividade nos reajustes aplicados pelas rés, não há falar em restituição dos valores pagos pela autora. Além disso, sobreleva notar que a própria autora requereu, em 30/6/2018, o cancelamento do plano de saúde perante a operadora, ou seja, quase um ano antes do ajuizamento da presente ação, de modo que não se revela possível o pleito de restabelecimento do vínculo contratual.

11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.